Tribunal: TJDFT
Processo: 0000938-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Sendo a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, a réus reincidentes, medida excepcional e não comprovado que ela seria socialmente recomendável, em face de condenação anterior por crime mais grave, deve ser mantido o indeferimento do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.